Tribunal: TJES
Processo: 5002137-55.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-55.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA DE SOUZA ASSIS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRATO SUCESSIVO. ART. 206, §5º, I DO CÓDIGO CIVIL. ART. 240, §1º, DO CPC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para dívidas fundadas em cartão de crédito, a prescrição é de cinco anos, iniciando-se na data do vencimento da fatura de consolidação da dívida, ex vi art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2. Conforme estabelece o art. 240, §1º, do CPC, a contagem do prazo prescricional é interrompida pelo despacho que determina a citação da parte, cujos efeitos retroagem à data de propositura da ação.

3. A alegação de tese apenas na segunda instância, sem terem sido discutidas pelo juízo a quo, consubstancia inovação recursal, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso nesta parte.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedente o pedido da Apelada para condenar a Apelante ao pagamento do valor de R$5.366,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais).

Em suas razões, a Apelante sustenta que o “magistrado não realizou a contagem do prazo prescricional conforme determina o art. 240, §1º, do CPC”, eis que o despacho citatório foi proferido apenas em
30/01/2023
, após a consumação da prescrição ocorrida em
15/05/2022
.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifico que a ação de cobrança fora distribuída na data de
20/12/2021
, em virtude de mora da Apelante quanto ao pagamento das faturas de cartão de crédito apontadas na exordial, cujo vencimento se deu em
15/09/2017
.

Na forma do que estabelece o inciso I do § 5º do art. 206 do CCB, a cobrança de dívida resultante de contrato de cartão de crédito prescreve em 05 (cinco) anos.
In litteris
:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Ademais, por se tratar de relação continuada, o início da contagem do prazo prescricional se dá
a partir do vencimento da última fatura
,
não paga
, que, no caso, deu-se em
15/09/2017
.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos. 2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. (ApCiv nº 5011525-18.2022.8.08.0035, Des. Rel. LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/09/2023- grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BNDES. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO CONTAGEM, DATA DO ÚLTIMO VENCIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O Banco do Brasil informa em sua peça inicial de Ação Monitória que os requeridos firmaram dois termos de adesão, um de nº 092.405.712, com vencimento final em 05/04/2011 e outro de nº 092.405.721, com vencimento final em 04/04/2012. 2- A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito. 3- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015). Ademais, resta consolidado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último vencimento. 4- Verificado que a presente ação monitória somente foi ajuizada em 01/11/2016, deve ser reconhecido que em relação ao Termo de Adesão nº 092.405.712, no valor de R$ 45.000,00, com vencimento final em 05/04/2011, resta caracterizada a prescrição. 9- Recurso conhecido e provido. (ApCiv nº 0011801-89.2016.8.08.0021, Des. Rel. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/04/2023- grifei)

Acrescente-se que, conforme estabelece o art. 240, §1º, do CPC, a contagem do prazo prescricional é interrompida pelo despacho que determina a citação da parte, o que ocorrera, na espécie, na data de
30/01/2023
(id. 90366810),
cujos efeitos, no entanto, retroagem à data de propositura da demanda
:

Art. 240. (...)

(...)

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Nessa linha de compreensão, considerando que a propositura da ação ocorreu em
20/12/2021
, e que a demora na prolação do despacho citatório não pode ser atribuída à apelada, acertada se mostra a rejeição da prejudicial de prescrição.

Por derradeiro, no tocante à alegação de inépcia da inicial, verifico que não foi não foi arguida em primeira instância mas apenas nas razões recursais, o que impede a sua análise nesta oportunidade por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.

Quanto a isso, o Código de Processo Civil, em seu art. 336, estabelece que é dever do réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, a iniciar pelas preliminares, conforme art. 337 do mesmo diploma legal, ônus do qual não se desincumbiu.

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

IV - inépcia da petição inicial;

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária
” (AgInt no AREsp n. 698.990/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023),
sob pena de configuração de inovação recursal,
motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de apelação e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte sucumbente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT